Tribunal: TJMT
Processo: 1010821-28.2017.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010821-28.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ILDETE MARIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 430.023.741-72 (APELANTE), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 23.767.155/0001-53 (APELADO), ALYSSON TOSIN - CPF: 031.625.736-29 (ADVOGADO), VANIA REGINA DE MORAES - CPF: 024.667.359-11 (ADVOGADO), BRUTALE MOTOS LTDA - CNPJ: 23.849.736/0001-34 (APELADO), MARCIA REGINA SOARES - CPF: 861.658.871-04 (ADVOGADO), MOTO MASTTER COM DE PECAS E VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 10.935.122/0001-23 (APELADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), EDUARDA MARQUES DA SILVA - CPF: 047.280.941-54 (ADVOGADO), FERNANDA REIS DOS SANTOS SEMENZI - CPF: 041.020.636-92 (ADVOGADO), GLEISON DONIZETE DE MIRANDA - CPF: 077.427.566-92 (ADVOGADO), CESAR MATHEUS DA SILVA - CPF: 092.679.946-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – CONSÓRCIO – RECORRENTE QUE PAGOU VALOR A MAIS – AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECONHECIDA PELA EMPRESA MEDIADORA DO CONSÓRCIO – DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIA EM SUA FORMA SIMPLES – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – DANO MORAL INAPLICÁVEL AO CASO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ressalta que houve pagamento a mais quando do consórcio com a alteração do bem consorciado e, deve haver a devolução destes valores a fim de evitar o enriquecimento ilícito. Ademais, quando da contestação o apelado, afirmou que eventuais valores pagos a maior foram compensados diretamente na conta bancária da administradora de consórcio, a qual é a única responsável pela devolução dos valores, entretanto, tais valores não foram repassados a recorrente, e se foram, não houve a demonstração de transferências aos autos, falhando em seu ônus probatório.

Quanto ao dano moral, embora desgastante a situação, não houve a negativação do nome da autora, bem como não houve há demonstração de danos concretos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1010821-28.2017.8.11.0015.

APELANTE:

ILDETE MARIA DA SILVA PEREIRA

APELADOS:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, T.C.DE L. MENDES - ME, MOTO MASTTER COM DE PECAS E VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - EPP

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ILDETE MARIA DA SILVA PEREIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível de Sinop que
, nos autos da
Ação de restituição de valor indevido c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência n
º 1010821-28.2017.8.11.0015
, julgou improcedente os pedidos contidos na exordial. Por fim, a sucumbência foi fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Sentença Id. 245290186).

Em suas razões, aduz a recorrente que em 22/02/2013 adquiriu um consórcio em andamento da revendedora Brutale Motos, pertencente a uma cota de 72 meses.

Assevera que em 07/03/2013 a concessionária Master Motos realizou a entrega da motocicleta Smart Joy 125, entretanto percebeu no boleto de cobrança que o consórcio se referia a uma motocicleta mais cara, denominada Next 250, sendo que ao questionar a requerida Brutale, foi informada que o problema seria corrigido e o consórcio seria alterado para o veículo correto, sendo que caso isso não fosse possível, a requerente somente pagaria as parcelas até chegar ao valor de quitação da motocicleta Smart Joy 125.

Verbera que pagou as parcelas até chegar ao valor da motocicleta Smart Joy 125, contudo continuou recebendo e pagando os boletos de cobrança, pontuando que ano de 2013 a motocicleta Next 250 custava R$ 11.209,00 e uma motocicleta Smart Joy 125 custava R$ 4.876,00.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, condenando os apelados ao pagamento da diferença dos valores.

Contrarrazões pelo desprovimento – Ids. 245290196 e 245289750.

Ausente o preparo uma vez que hipossuficiente – Id. 246332158.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
ILDETE MARIA DA SILVA PEREIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível de Sinop que
, nos autos da
Ação de restituição de valor indevido c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência n
º 1010821-28.2017.8.11.0015
, julgou improcedente os pedidos contidos na exordial. Por fim, a sucumbência foi fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Sentença Id. 245290186).

Em contrarrazões, argui
o apelante preliminar de ofensa a dialeticidade.

Entretanto, rejeito.

Isso porque, observa-se que a irresignação recursal ataca em sua central a impugnação do sentenciado, qual seja os valores pagos a mais pela recorrente conquanto ao consórcio
sub judice
, sendo a presente preliminar mais inconformismo padrão.

Ademais, o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie.

Quanto ao mérito, aduz a recorrente que
firmou contrato de consórcio em andamento com as apeladas, e que em 07/03/2013 a concessionária Master Motos realizou a entrega da motocicleta Smart Joy 125, entretanto o consórcio se referia a uma motocicleta mais cara, denominada Next 250, sendo que ao questionar a requerida Brutale, foi informada que o problema seria corrigido e o consórcio seria alterado para o veículo correto, sendo que caso isso não fosse possível, a requerente somente pagaria as parcelas até chegar ao valor de quitação da motocicleta Smart Joy 125, o que não aconteceu.

O recurso comporta acolhimento,

Isso porquê, observa-se que a recorrente firmou inicialmente um consórcio para a obtenção do bem NEXT250.

Colaciono:

Entretanto, ao longo do percurso do pactuado, optou por pegar outro bem, Smart Joy 125.

Nesse diapasão, observa-se que as apeladas continuaram a efetuar os pagamentos do valor do bem NEXT250, equivalente a R$ 11.209,00, enquanto o bem perquirido importa R$ 4.876,00.

Ademais, pontuo que a própria apelada Brutale Motos, quando da contestação, defende que eventuais valores pagos a maior foram compensados diretamente na conta bancária da administradora de consórcio, a qual é a única responsável pela devolução dos valores, entretanto, tais valores não foram repassados a recorrente, e se foram, não houve a demonstração de transferências aos autos, falhando em seu ônus probatório.

Assim sendo, há de ser reformada a sentença, para que haja a devolução do importe pago a mais e não repassado a recorrente, em sua forma simples, ante ausência de dolo a meu sentir.

Este Sodalício já decidiu em caso sementes envolvendo o apelado:

“Recurso Inominado n. 1010608-56.2020.8.11.0002

Parte Recorrente(s): Odil Sampaio Ferreira

Parte Recorrida(s): Eduardo Rodrigues da Cruz, Samuel Lopes da Cruz e Recon Administradora de Consorcios Ltda

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSÓRCIO – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL – DEVOLUÇÃO APENAS DO MONTANTE PAGO E COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 2
. O autor sustenta que em 04 de novembro de 2019, firmou contrato verbal com o Eduardo Rodrigues da Cruz, primeiro demandado, para aquisição de carta de consórcio da requerida Recon Administradora de Consórcios Ltda, no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), atinente à carta de crédito contemplada em nome de Laura Cristina Campos da Costa. 3. Aduz que inicialmente efetuou depósito no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), para o requerido Samuel Lopes da Cruz, a título de taxa administrativa. 4. Afirma ter realizado o pagamento em espécie na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme recibo acostado nos autos, e o valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), o qual não foi gerado nenhum comprovante. 5. Após o pagamento e formalização do ajuste, os reclamados passaram a cobrar valores que não haviam sido pactuados, consistente em duas parcelas do consórcio, sendo uma parcela que já encontrava-se vencida desde o dia 19/10/2019 e uma parcela à vencer em 19/11/2019. 6. Assim, não concordando com as referidas cobranças, o autor busca a restituição dos valores pagos e a condenação a título de danos morais pelos infortúnios sofridos.
(...) 15. Destaco tal ponto porque, ainda, que a situação narrada na inicial possa ter causado ao autor aborrecimento ou irritação, entendo que não restou comprovada qualquer violação extraordinária ao seu direito de personalidade, devendo ser mantido o valor fixado em sentença, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 16. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. 17. Recurso conhecido e desprovido. 18. Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC
. (N.U 1010608-56.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022) – Destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – ADESÃO AO CONTRATO DE CONSÓRCIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONFIGURADO - NULIDADE DA AVENÇA - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - DANOS MORAIS DEVIDOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Como sabido, o Código Civil, em seu art. 171, II, dispõe ser anulável o negócio jurídico "por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores", prevendo o art. 138, do mesmo modo, serem "anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio".

Assim, comprovada a existência de vício de vontade no ato da contratação de consórcio, impõe-se a procedência do pedido de anulação do contrato e da restituição imediata do valor pago a título de sinal. Se o caso apresenta contornos que transbordam a barreira do mero inadimplemento, pois a vendedora foi ardilosa, ludibriou o apelante, que teve suas expectativas inteiramente frustradas e, ainda, precisou ajuizar a demanda para resolver toda a situação, ficou caracterizado, excepcionalmente, a ocorrência de dano moral.-
(N.U 1000634-66.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024) – Grifei.

Quanto ao dano moral, embora desgastante a situação, não houve a negativação do nome da autora, bem como não houve há demonstração de danos concretos.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
reformada a sentença, para que haja a devolução do importe pago a mais e não repassado a recorrente, em sua forma simples.

Inverto o ônus sucumbencial aos apelados, e fixo em 12% sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024